Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Processo : 0708658-53.2017.8.07.0018 DECISÃO O presidente da Comissão Especial de Processo Disciplinar da Controladoria-Geral do Distrito Federal requer o compartilhamento das provas produzidas nestes autos, especialmente, envolvendo os acusados Edvaldo Simplício da Silva, Valdecir Marques de Medeiros e Christian Michael Popov. No processo civil, o uso de prova emprestada tem amparo no art. 372 do CPC: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”. Já o art. 37 da Lei 9.784/99 – aplicável, no que couber, no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, por força da Lei distrital n. 2.834/2001[1] – dispõe: “Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.” Ademais, segundo a Súmula 591/STJ, “É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa”. Assim, defiro o pedido em id. 15650583. Ressalto que o feito aguarda julgamento, de maneira que está encerrada a fase instrutória. À Secretaria da Turma para comunicar o compartilhamento das peças processuais que a Comissão processante reputar necessárias. Após, inclua-se o feito em pauta. Brasília – DF, 27 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009. (Artigo com a redação da Lei no 6.037, de 21/12/2017)